Tribunal: TJPA
Processo: 0141141-54.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0141141-54.2016.8.14.0301

APELANTE: RONALDO DAMIAO SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CRÉDITO PESSOAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL DE 30%. INAPLICABILIDADE A DESCONTOS EM CONTA CORRENTE (BANPARACARD). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de limitação de descontos e revisão contratual, reconhecendo a legalidade dos contratos de empréstimo e dos descontos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegada ilegalidade dos descontos decorrentes de empréstimos consignados por suposta extrapolação do limite de 30% da remuneração; (ii) definir se tal limitação legal se aplica às operações de crédito pessoal com desconto em conta corrente (BANPARACARD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, mas a revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade, o que não se verifica no caso.

Os descontos relativos a empréstimos consignados devem observar o limite de 30% da remuneração líquida, em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade, conforme orientação consolidada do STJ.

A prova dos autos demonstra que os descontos consignados efetuados não ultrapassaram a margem legal, estando em conformidade com o percentual permitido.

A limitação de 30% não se estende às operações de crédito pessoal com desconto em conta corrente, por ausência de previsão legal, sendo válida a pactuação quando há autorização do contratante e inexistência de vício de consentimento.

Inexistem elementos que indiquem coação, erro ou abusividade contratual, tendo os contratos sido livremente pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação de 30% da remuneração aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

Descontos em conta corrente decorrentes de crédito pessoal não se submetem à margem consignável legal, desde que regularmente contratados.

A revisão contratual depende da comprovação de abusividade ou ilegalidade, não bastando a mera alegação de comprometimento da renda.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 126; Lei nº 10.820/2003.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.658.364/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.05.2017; STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.427.803/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.04.2019; STJ, REsp repetitivo nº 1.872.441/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.

Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RONALDO DAMIÃO SILVA DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na sentença, Num. 16798888, o juízo de origem julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que (i) não restou demonstrada ilegalidade nos contratos firmados entre as partes; (ii) os descontos relativos aos empréstimos consignados respeitam o limite legal de 30% sobre os rendimentos líquidos do autor; (iii) a limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003 não se aplica às operações de crédito pessoal (BANPARACARD), por ausência de previsão legal; (iv) inexistem abusividades quanto aos encargos contratuais, sendo admissível a cobrança de juros remuneratórios nos termos da jurisprudência do STJ; e (v) os contratos foram livremente pactuados, inexistindo vício de consentimento.

Ao final, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 16798891), o apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso e a dispensa do preparo em razão do benefício da justiça gratuita; (ii) a ilegalidade dos descontos realizados em seus proventos, por ultrapassarem o limite de 30% previsto no art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994; (iii) que os descontos incidentes tanto em folha quanto em conta corrente comprometem quase integralmente sua remuneração, de natureza alimentar; (iv) a possibilidade de revisão contratual, ainda que haja renegociação ou quitação, nos termos da Súmula 286 do STJ e a incidência da repetição indébito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença, com a condenação do recorrido e fixação de honorários sucumbenciais em 20%.

Não foram apresentadas as contrarrazões, Num. 16798896 – pág. 1.

Em parecer, o Ministério Público absteve-se de intervir no feito, Num. 33396494.

Inclua-se em julgamento por Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, considerando o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação: (i) da alegada ilegalidade dos descontos realizados nos proventos do apelante decorrentes de contratos de empréstimo, sob o argumento de que ultrapassariam o limite de 30% previsto no art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994; (ii) da possibilidade de aplicação de tal limitação também às operações de crédito pessoal (BANPARACARD).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Todavia, o reconhecimento da incidência do CDC não conduz, automaticamente, à procedência do pleito revisional, sendo imprescindível a demonstração concreta de abusividade ou ilegalidade, o que não se verifica no caso em exame.

No tocante à limitação dos descontos em folha de pagamento, é certo que a jurisprudência estabelece restrições específicas para os empréstimos consignados. Cito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30% . NORMATIZAÇÃO FEDERAL. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1 . O Tribunal de origem consignou que "se as prestações não podem ultrapassar a 50% dos vencimentos da servidora, afigura-se viável, pelo princípio da razoabilidade limitar os descontos a 30% (trinta por cento) do valor dos seus vencimentos, que são depositados em conta corrente, mas nem por isso perdem a natureza alimentar". 2. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel . Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015). 3. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade". (AgRg no REsp . 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014) . 4. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ. 5. Recurso Especial não conhecido .

(STJ - REsp: 1658364 SP 2017/0040469-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento que ultrapassa 30% da remuneração líquida do servidor público viola o limite legal previsto no art. 126 da Lei Estadual nº 5 .810/1994 (RJU) e no Decreto Estadual nº 2.071/2006, sendo abusivo por comprometer a subsistência do devedor. 4. A jurisprudência do STJ orienta que, diante da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade, os descontos de empréstimos consignados devem ser limitados a 30% da remuneração, conforme precedentes REsp 1676216/SP e AgInt no AREsp 1767748/GO
. 5. O comprometimento de mais de 40% da renda líquida do autor, que resultou no recebimento de menos de 60% da remuneração, causa desequilíbrio contratual relevante e caracteriza lesão à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por dano moral. 6. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5 .000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica da parte ré e o caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não pode realizar descontos em folha de pagamento, a título de empréstimo consignado, que ultrapassem 30% da remuneração líquida do servidor público estadual, sob pena de violação ao ordenamento jurídico estadual e à dignidade da pessoa humana. 2. O comprometimento excessivo da remuneração do consumidor por descontos abusivos autoriza a condenação por danos morais, diante do desequilíbrio contratual e da ofensa ao mínimo existencial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 4º, III; CC, art. 944; CPC/2015, art . 487, I; Lei Estadual/PA nº 5.810/1994, art. 126; Decreto Estadual/PA nº 2.071/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1676216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05 .09.2017, DJe 13.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1767748/GO, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12 .2022, DJe 16.12.2022; STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel . Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08.10.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12 .2018, DJe 19.12.2018. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08466995320228140301 27645713, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Entretanto, como corretamente consignado pelo Juízo de origem, tal limitação não se estende às demais modalidades de crédito pessoal, em especial aquelas com débito em conta corrente, como ocorre com o denominado BANPARACARD. Cito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SALARIAIS . IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA MARGEM LEGAL A CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A limitação de 30% aplica-se exclusivamente às consignações em folha, nos termos do art . 126 da Lei Estadual nº 5.810/94 e do Decreto nº 2.071/06, não alcançando descontos autorizados em conta corrente. 4 . Precedentes do STJ (REsp 1.586.910/SP; AgInt no AREsp 1427803/SP) assentam a distinção entre as modalidades de desconto e a autonomia da vontade contratual, afastando a aplicação analógica da limitação legal aos contratos bancários comuns.
5 . A jurisprudência do TJPA confirma a validade dos descontos em conta corrente nos casos de autorização expressa e ausência de ilegalidade ou abusividade contratual. 6. Contracheques constantes dos autos demonstram que os descontos em folha não superam o limite legal, sendo descabida a readequação imposta pela sentença quanto aos demais débitos bancários
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedente o pedido inicial. tese de julgamento: 1 . A limitação legal de 30% sobre a remuneração mensal aplica-se apenas às consignações em folha de pagamento de servidores públicos, não se estendendo a contratos bancários com autorização de desconto em conta corrente. 2
. É válida a pactuação de empréstimo com desconto automático em conta corrente, desde que haja expressa anuência do contratante e inexistência de vícios na formação do contrato. Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 5 .810/94, art. 126; Decreto Estadual nº 2.071/06, arts. 2º, II, e 5º . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/08/2017; STJ, AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j . 23/04/2019; TJPA, ApCív 0832927-62.2018.8.14 .0301, Rel. Desª ntity-person">Ezilda Pastana Mutran, j. 31/05/2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08513365220198140301 29805009, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Direito do consumidor e contratos bancários. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais . Contratos de empréstimo consignado e pessoal. Pedido dos autos que NÃO GUARDAM relação com a lei do Superendividamento. Autor que NÃO pretende a repactuação das dividas, apenas a limitação dos descontos. (...)

5. Empréstimos comuns com desconto em conta corrente, mesmo que utilizados para recebimento de salários, não estão sujeitos à referida limitação, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Resp . Repetitivo nº 1.872.441/SP)
. 6 . Não há cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório existente é suficiente para o julgamento do mérito sem necessidade de produção de prova pericial contábil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido . Sentença mantida. Tese de julgamento: "Em casos em que não se pretende a repactuação de dívida, e não havendo pedido fundado na lei do Superendividamento, entende-se por aplicável a Lei 10.820/2003 em que a limitação de 35% aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados, não se estendendo aos empréstimos pessoais com desconto em conta corrente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 1º, III; CPC/2015, art. 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp. Repetitivo nº 1 .872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j . 09.03.2022. (TJ-SP - Apelação Cível: 10010450220248260157 Cubatão, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 24/09/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024)

Ademais, a análise do conjunto probatório evidencia que os descontos referentes aos empréstimos consignados foram realizados dentro do limite legal, considerando a remuneração líquida do apelante, circunstância expressamente reconhecida na sentença.

Conforme se extrai do contracheque de pensionista referente ao mês de março de 2017 (Num. 16798878 – Pág. 24), o autor percebe renda líquida no valor de R$ 1.309,88, desconsiderado o desconto relativo ao empréstimo consignado. Aplicando-se o limite legal de 30%, apura-se margem consignável de R$ 392,96. Verifica-se que o valor efetivamente descontado a título de empréstimo consignado corresponde a R$ 391,53, situando-se, portanto, dentro do limite legalmente permitido.

De igual modo, no que tange ao contracheque relativo ao cargo de servidor, referente ao mês de fevereiro de 2016 (Num. 16798878 – Pág. 11), constata-se que o autor aufere remuneração líquida de R$ 1.266,48, já deduzidos os descontos obrigatórios. Sobre esse montante, a aplicação do percentual de 30% resulta em margem consignável de R$ 379,94. O valor do desconto referente ao empréstimo consignado contratado junto ao BANPARÁ, no importe de R$ 137,75, também se encontra em conformidade com o limite legal, não havendo extrapolação da margem consignável.

Quanto às demais operações, verifica-se que foram livremente contratadas pelo apelante, inexistindo qualquer elemento nos autos que evidencie vício de consentimento, coação, erro ou prática abusiva por parte da instituição financeira.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026